Tribunal: CARF
Processo: 15586.720342/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720342/2014-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.458 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2024
Recorrente
MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2011
COMPENSAÇÃO. APROVEITAMENTO DE TRIBUTO DISCUTIDO
JUDICIALMENTE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA
DECISÃO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-36.960 (fls. 1622 a
1635) que conheceu parcialmente a impugnação e, na parte conhecida, julgou improcedente e
manteve o crédito tributário lançado por meio do Auto de Infração DEBCAD no 51.031.853-3,
nos seguintes termos:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, por:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720342/2014-97
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.458 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720342/2014-97

a) não conhecer a matéria relativa a não incidência de contribuições sociais sobre a
remuneração paga ao exercente de mandato eletivo, estabelecidas na forma do §1o do
art. 13 da Lei no 9.506, de 1991, objeto da Ação Ordinária no 0006027-
87.2010.4.02.5001 (no antigo: 2010.50.01.006027-4), ajuizada perante a 2a Vara Federal
Cível de Vitória, Seção Judiciária do Espírito Santo.
b) julgar improcedentes as demais alegações (matéria diferenciada do objeto do litígio
judicial) e procedente o crédito tributário exigido no AI DEBCAD no 51.031.853-3.
O suposto crédito que o contribuinte buscou a compensação refere-se à
contribuição previdenciária incidente sobre o rendimento pago aos agentes com mandado
eletivo, efetuados sob a égide da Lei no 9.506/97.
O direito a compensação das referidas contribuições foi objeto de controvérsia
judicial instaurada no processo no 0006027- 87.2010.4.02.5001 (no antigo: 2010.50.01.006027-
4), ajuizada perante a 2a Vara Federal Cível de Vitória, Seção Judiciária do Espírito Santo.
Conforme relato nos autos, analisados os esclarecimentos e documentos
apresentados pelo contribuinte, constatou que o período do suposto indébito, objeto de
compensação, compreende as competências de 01/2000 a 09/2004, portanto, desrespeitando a
prescrição quinquenal estabelecida no art. 168, inciso I, do Código Tributário Nacional, o
artigo 253 do Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/99), art. 3o c/c art. 6, inciso V,
da IN MPS/SRP 15/2006, art. 253, I do Decreto no 3.048/99, e também o decidido na sentença,
que reconheceu a prescrição de qualquer suposto débito anterior a 08/06/2000.
Quanto a GFIP da competência 02/2010, além do desrespeito ao prazo
prescricional estabelecido no comando sentencial, aponta a fiscalização que há contradição
entre o período afirmado pelo contribuinte em suas planilhas de cálculo (elaboradas pela
URBIS) e o período declarado na GFIP, porquanto houve compensação referente ao período
02/1998 a 09/2004.
A impugnação foi julgada parcialmente conhecida, nos termos da ementa abaixo
(fls. 1621):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2011
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Os valores referentes a contribuições sociais previdenciárias compensadas
indevidamente serão exigidos pelo Fisco com os acréscimos moratórios de que trata o
artigo 35, caput, da Lei no 8.212/1991.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2011
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL -
RENÚNCIA.
A propositura de ação judicial, com o mesmo objeto, implica a renúncia ao litígio
administrativo e impede a apreciação das razões de mérito pela autoridade
administrativa a quem caberia o julgamento.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.458 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720342/2014-97

Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas multas de ofício sobre a totalidade
ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2011
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
INTIMAÇÃO. ARTIGO 23 DO DECRETO No 70.235/1972.
As intimações, em sede de processo administrativo fiscal federal, devem ser efetuadas
conforme o prescrito no artigo 23 do Decreto no 70.235/1972
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 28/04/2015 (fls. 21640) e apresentou recurso
voluntário em 22/05/2015 (fls. 1642 a 1654) sustentando: a) existência de crédito apurado no
processo judicial; b) não incidência das contribuições exigidas sobre os valores recebidos por
detentores de mandato eletivo; c) direito à compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Vale repetir que a DRJ não conheceu da matéria relacionada à não incidência de
contribuições sociais sobre a remuneração paga ao exercente de mandato eletivo, estabelecidas
na forma do §1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 1991, objeto da Ação Ordinária no 0006027-
87.2010.4.02.5001 (no antigo: 2010.50.01.006027-4), ajuizada perante a 2a Vara Federal Cível de
Vitória, Seção Judiciária do Espírito Santo, de modo que veio a julgamento somente a matéria
diferenciada do objeto do litígio judicial.
Das alegações recursais
Da possibilidade de compensação antes do trânsito em julgado.
Sustenta o recorrente o direito à compensação em face da existência de crédito
apurado no processo judicial.
Em apertada síntese, cinge-se a controvérsia à glosa dos vindicados direitos
creditórios declarados em GFIP e a não homologação das compensações declaradas nas
respectivas GFIP.
As contribuições previdenciárias são tributos sujeitos à homologação, onde o
contribuinte calcula mensalmente as contribuições previdenciárias devidas, declara-as em GFIP e
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.458 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720342/2014-97

promove a “extinção” do crédito tributário, nos termos do art. 150 do CTN. Ao transmitir a
GFIP, o contribuinte apura e demonstra o montante de contribuições previdenciárias devidas,
considerando os vários fatos geradores ocorridos no correspondente período. Entretanto, sendo
também detentor de crédito, pode simultaneamente declará-lo na GFIP (ou seja, pode realizar a
compensação), do que resulta evidentemente na redução do montante declarado como devido e,
consequentemente, a ser recolhido.
Com efeito, o art. 74 da Lei n° 9.430/96, na redação dada pelo art. 49 da Lei n°
10.637/02, ao instituir a declaração de compensação, expressamente previu que na hipótese de
crédito decorrente de decisão judicial a mesma só poderia ser prestada após o trânsito em julgado
da referida decisão.
A glosa ocorreu em razão da inexistência de direito creditório indicado pelo
contribuinte para justificar essas compensações, no período.
O interessado indicou como origem do crédito utilizado a contribuição
previdenciária incidente sobre o rendimento pago aos agentes com mandado eletivo, efetuados
sob a égide da Lei no 9.506/97. O direito a compensação das referidas contribuições foi objeto de
controvérsia judicial instaurada no processo no 0006027- 87.2010.4.02.5001 (no antigo:
2010.50.01.006027-4), ajuizada perante a 2a Vara Federal Cível de Vitória, Seção Judiciária do
Espírito Santo.
Contudo, em descumprimento ao art. 170-A do CTN, não houve respeito ao
trânsito em julgado.
Da análise do andamento do processo no 0006027- 87.2010.4.02.5001 (no antigo:
2010.50.01.006027-4), ajuizada perante a 2a Vara Federal Cível de Vitória, Seção Judiciária do
Espírito Santo, observa-se que o Tribunal Regional Federal da 2a Região concluiu, em setembro
de 2017, por unanimidade de votos, julgar prejudicadas a remessa necessária e a apelação do
município de Santa Leopoldina/ES e deu parcial provimento à remessa necessária e à apelação
da União Federal/Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator.
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.458 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720342/2014-97

A decisão integralmente favorável à União transitou em julgado apenas em
05/02/2018:

Fl. 1693
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.458 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720342/2014-97

No CARF é pacífico o entendimento de que, para as ações ajuizadas após a
inclusão do art. 170-A do CTN pela Lei Complementar 104/2001, a compensação é vedada antes
do trânsito em julgado da decisão judicial.
Ou seja, na hipótese em que o direito é postulado mediante ação judicial própria, o
contribuinte deve aguardar o trânsito em julgado da decisão judicial, a fim de proceder à
execução judicial ou à compensação administrativa, observados os trâmites correspondentes.
Confira-se o entendimento do CARF:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2010
a 31/12/2010 SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ARTIGO 151, III DO CTN. A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento
tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o
cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
(...) COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA.
PROCEDÊNCIA. O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%,
incidente sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação
falsa na GFIP, declarando créditos inexistentes.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA INFORMADA EM GFIP. NÃO COMPROVAÇÃO
DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. GLOSA. LANÇAMENTO FISCAL. Constatada
compensação indevida de contribuição previdenciária informada em GFIP, não tendo
havido a comprovação, pelo sujeito passivo, durante o procedimento fiscal, da certeza e
liquidez dos créditos por ele aí declarados, não atendidas as condições estabelecidas na
legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional CTN, cabível a glosa dos
valores indevidamente compensados, pela fiscalização, com o consequente lançamento
de ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas em virtude deste
procedimento do contribuinte.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
SÚMULA CARF No 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Acórdão no 2201-010.978, Relatora Conselheira Débora Fófano dos Santos, Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, julgado em 13/07/2023,
publicado em 24/07/2023).
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. AÇÃO JUDICIAL EM CURSO.
AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
O direito creditório declarado na compensação deve possuir liquidez e certeza,
consoante o disposto no artigo 170 do CTN. Após a edição da Lei Complementar no
104/2001, com a inserção do art. 170-A no CTN, ficou expressamente vedada a
compensação de valores, objeto de Ação Judicial, antes do trânsito em julgado.
(Acórdão no 9101-005.370, Relatora Conselheira Andrea Duek Simantob, Primeira
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, julgado em 11/03/2021, publicado em
26/03/2021).
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 170-A DO CTN.
INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES JUDICIAIS INTERPOSTAS ANTES DA
VIGÊNCIA DA LC 104/01 Nos termos da decisão em sede Recurso Representativo de
Controvérsia nos autos do REsp no 1164452/MG, não se aplica a vedação do art. 170-A
às ações judiciais propostas antes da sua vigência.
COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO VIGENTE NO MOMENTO DO ENCONTRO DE
CONTAS. Também nos termos da decisão proferida no REsp no 1164452/MG, "a lei
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.458 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720342/2014-97

que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os
recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte".
ART. 74 DA LEI No 9.430/96. COMPENSAÇÃO POR MEIO DE DECLARAÇÃO.
INVIABILIDADE DA AUTOCOMPESAÇÃO DECLARADA EM DCTF. A partir da
vigência da Medida Provisória no 66/02, convertida na Lei no 10.637/02 a compensação
de créditos apurados pelo contribuinte apenas pode se dar por meio da apresentação de
Declaração de Compensação.
DIREITO CREDITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. Sendo inválida a
compensação pretendida pelo contribuinte, autocompensação sem apresentação de
Declaração de Compensação, não há direito creditório passível de análise pela
administração fiscal.
(Acórdão no 3201-003.441, Relatora Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção, julgado em 26/02/2018,
publicado em 04/04/2018).
Ademais, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, aplicável de forma
subsidiária e supletiva ao processo administrativo fiscal, o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
O que significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar os fatos
alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos probatórios.
Ante o exposto, concluo por negar provimento ao recurso e manter a decisão
recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1695
DF CARF MF
Original